Tribunal: TJDFT
Processo: 0729489-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA.
1. As omissões passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
3. Em se tratando de embargos de declaração de embargos de declaração, em que o embargante aponta os mesmos vícios já afastados pelo colegiado quando do julgamento dos aclaratórios anteriores, constata-se o caráter manifestamente protelatório do recurso, de modo que o recorrente deve ser condenado à multa prevista no art. 1.026, § 2°, do CPC.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.